Tribunal: TJMT
Processo: 1004921-94.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004921-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas, Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RETENÇÃO JUDICIAL E TRANSFERÊNCIA DE VERBAS NÃO REPASSADAS E DEVIDAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. LIMITES DA TABELA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM ATÉ CINCO VEZES. COMPLEXIDADE MODERADA DA PERÍCIA CONTÁBIL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de retenção judicial e transferência de verbas não repassadas e devidas, movida em face do Estado de Mato Grosso, fixou os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), após impugnação ao valor inicialmente apresentado pelo perito.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os parâmetros previstos na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto aos limites aplicáveis às perícias contábeis custeadas pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
3. A Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece critérios objetivos para fixação de honorários periciais em demandas envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça ou a Fazenda Pública, observando-se a complexidade da matéria, o grau de especialização do profissional, o tempo necessário para execução do trabalho e as peculiaridades regionais.

4.

Para perícia contábil destinada à apuração de ausência de repasses de verbas públicas estaduais ao Município, aplica-se o item 1.5 da tabela anexa à Resolução nº 232/2016 do CNJ, referente à categoria “Outras”, cujo valor atualizado pelo IPCA-E para o exercício de 2026 corresponde a R$ 1.310,72 (um mil, trezentos e dez reais e setenta e dois centavos).

5.

O art. 2º, § 4º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ autoriza a fixação de honorários em até cinco vezes o limite previsto na tabela, desde que mediante fundamentação adequada.

6.

Considerando que a perícia demandará análise documental relativa a 10 (dez) meses de prestação de serviços médicos e repasses atinentes a programas públicos de saúde, revela-se razoável a fixação dos honorários em R$ 6.553,60 (seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), equivalente a cinco vezes o valor atualizado da tabela normativa.

7.

O arbitramento originário em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessivo diante dos parâmetros normativos aplicáveis e da complexidade moderada da prova técnica requerida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 6.553,60 (seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Tese de julgamento: “A fixação de honorários periciais em demandas custeadas pela Fazenda Pública deve observar os limites e critérios previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, admitida majoração em até cinco vezes o valor da tabela mediante fundamentação específica acerca da complexidade da perícia.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 232/2016 do CNJ, art. 2º, caput e § 4º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1020580-51.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024; TJ/MT, AI 1006293-49.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.5.2024; TJ/MT, AI 1007544-05.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Retenção Judicial e Transferência de Verbas Não Repassadas e Devidas
nº 0011964-80.2016.8.11.0055, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, fixou os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), após impugnação ao valor inicialmente apresentado pelo perito.

Aduz o agravante que, na demanda originária, pleiteia a condenação do Estado ao repasse de verbas estaduais destinadas à saúde, supostamente inadimplidas desde 2011, no montante de R$ 247.203,16 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos), relativas a programas como Saúde Bucal, PSF, PASCAR, PAICI, entre outros.

Assevera que, no curso do processo, foi determinada a produção de prova pericial contábil, com nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda., a qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 64.980,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais), valor impugnado pelo Município sob o argumento de excessividade.

Afirma que, ao acolher parcialmente a impugnação, o juízo de origem reduziu os honorários para R$ 15.000,00, mas que tal quantia ainda seria desproporcional à complexidade da perícia requerida, a qual se limitaria à conferência de valores de repasses mensais de determinados programas em alguns meses dos anos de 2012 a 2014.

Argumenta que o objeto da perícia consiste basicamente na análise de valores referentes a poucos programas e em períodos restritos, tais como:

• Ano de 2012: apenas quatro meses (setembro a dezembro) do programa Saúde Bucal;

• Ano de 2013: programas Saúde Bucal, PSF, PASCAR e Diabetes Mellitus (três meses);

• Ano de 2014: programas Diabetes Mellitus e Farmácia Básica (três meses).

Destaca que o valor arbitrado continua incompatível com os precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que têm fixado honorários periciais em patamares inferiores para demandas semelhantes. Cita, inclusive, decisões que fixaram os honorários em valores variando entre R$ 3.500,00 e R$ 5.000,00.

Sustenta que a Resolução nº 232/2016 do CNJ, atualizada para o ano de 2024, prevê limite máximo de R$ 2.672,30 para os honorários de perícias a serem custeadas por entes públicos, salvo justificativa fundamentada que permita a majoração até cinco vezes esse valor.

Alega, ainda, que não há risco de prejuízo à instrução, visto que há precedentes envolvendo demandas semelhantes em que a perícia foi dispensada, sem prejuízo ao julgamento da causa.

Aponta, por fim, que eventual necessidade de complementação dos honorários poderá ser analisada oportunamente, caso o perito comprove a complexidade extraordinária da tarefa.

Ressalta a existência de jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive com base na Resolução nº 232/2016 do CNJ, admitindo a redução de honorários periciais quando fixados em valores excessivos.

Requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reduzindo-se os honorários periciais para no máximo R$ 5.000,00.

Deferido o efeito suspensivo (ID 345204876).

Não houve contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Retenção Judicial e Transferência de Verbas Não Repassadas e Devidas
nº 0011964-80.2016.8.11.0055, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, fixou os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), após impugnação ao valor inicialmente apresentado pelo perito.

A controvérsia recursal gira em torno do valor fixado a título de honorários periciais, considerado excessivo em face do limite previsto na Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Acerca do tema em discussão neste recurso, registre-se que a
Resolução nº 232/2016 do CNJ
, estabelece diretrizes e valores máximos para honorários periciais custeados por beneficiários da gratuidade da justiça ou pela Fazenda Pública, com reajuste anual pelo IPCA-E.

Assim sendo, para fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar a ausência de repasses de verbas pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Tangará da Serra, referentes
a programas como Saúde Bucal, PSF, PASCAR, PAICI, entre outros
à população, seria aplicável o subitem 1.5 da seguinte tabela:

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

1.5 – Outras

R$ 830,00

Anoto, ainda, que deve ser observado o disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Dessa forma, para a hipótese de elaboração de laudo pericial contábil em geral, os respectivos honorários atualizados para o ano de 2026, correspondem a R$ 1.310,72 (um mil e trezentos e dez reais e setenta e dois centavos), conforme
“Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -Consulte o cálculo pelo site
http://siscalc.tjmt.jus.br
.”

Assim, adotando-se os critérios estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, afigura-se excessivo o valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo
a quo
em
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), revelando-se razoável o valor de
R$ 6.553,60
(seis mil e quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) – correspondente a
5 (cinco) vezes o valor atualizado da tabela
, conforme autoriza o art. 2º, § 4º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ –, considerando que perícia demandará a análise de documentos referentes a 10 (dez) meses de prestação de serviços médicos.

“Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

[...]

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.”

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, em caso análogo: AI 1020580-51.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 24.7.2024; AI 1006293-49.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 11.5.2024; AI 1007544-05.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
3ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 8.5.2024.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para fixar os honorários periciais no valor
R$ 6.553,60
(seis mil e quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026